Tribunal: TJBA
Processo: 0002116-85.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS EM APELAÇÃO CÍVEL n.
0002116-85.2014.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: AGENOR PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

EMBARGADO: FACHESF-FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, BIANCA LOUREIRO KIEMLE

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AUMENTO PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO – RECURSO QUE SE VOLTA CONTRA OMISSÕES A RESPEITO DO AUMENTO POR FAIXA ETÁRIA – VOTO QUE BEM ESCLARECE A LEGALIDADE DA ADEQUAÇÃO DO PLANO À LEI DE REGÊNCIA, CONFESSANDO A AUTORIA TER SIDO CIENTIFICADO DA ALTERAÇÃO NO PLANO -
JULGAMENTO DENTRO DOS LIMITES DA LIDE
–
PREQUESTIONAMENTO QUE SE RECONHECE
– EMBARGOS REJEITADOS

1.
A discussão nos autos gira em torno
de aumento realizado no plano de saúde de autogestão patrocinada FACHESF
em função da
faixa etária
quando
a autoria
complet
ou
59 (cinquenta e nove) anos,
cumulados com aumentos regulares autorizados pela ANS
que, sustenta a autoria, seriam abusivos
.

2.
Não existe a alegada omissão quanto ao aumento por
faixa etária,
já que
a própria inicial de origem relata que o
mesmo foi inserido no regulamento da embargada
previsto para a idade de 60 anos,
acostando aos autos
o Anexo II, do Regulamento do Plano.

3.
O acórdão, por seu turno, infirmou posição quanto a legalidade do referido aumento e da ausência de ilegalidade ou aflição ao estatuto do idoso,
tratando da quantificação indicando, em contraponto, que caberia a parte embargante provar o excesso,
com aumento para além do percentual previsto.

4.
O STJ, inclusive,
julgou
pel
a legalidade de
Resolução que estabeleceu alterações para custeio, inclusive com precificação por faixa etária:
“
10. Consoante ficou definido pela Segunda Seção no REsp nº 1.568.244/RJ, representativo de controvérsia, é válida a cláusula de reajuste de mensalidade de plano de saúde amparada na mudança de faixa etária do beneficiário, encontrando fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, sendo regra atuarial e asseguradora de riscos, o que concorre para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do próprio plano.
” (REsp: 1673366/RS)

5.
Para além
o voto esclareceu que, a própria embargante
, n
a réplica de evento
61645969,
admit
iu
que o plano foi adaptado às regras da lei 9.656/98.

6.
E
m verdade o recurso demonstra mero inconformismo com o resultado do recurso naquilo em que não teve seus pleitos atendidos
,
n
ão h
avendo
vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios,
pautando-
se
a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora.

7
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

8. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002116-85.2014.8.05.0191
, em que figuram como apelante
AGENOR PEREIRA DE SOUZA
e como apelada
FACHESF-FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 28 de Janeiro de 2025.